Tribunal: TJDFT
Processo: 0740374-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740374-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. Face as decisões de ID 19695898 e 19695900, intime-se o agravante, BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS, para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar se persiste o interesse no prosseguimento do feito, diante da existência de outro AGI (0735384-16.2020.8.07.0000) concluso neste gabinete para análise de mérito. Determino à secretaria da Sexta Turma que promova a conexão destes autos com o agravo 0735384-16.2020.8.07.0000. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator